Tribunal: STF
Processo: RE 151982
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO DO  BENEFICIO
- FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5 -  APLICABILIDADE  IMEDIATA
DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARAGRAFOS  5. E 6., DA CARTA POLITICA
- PRECEDENTES  (PLENÁRIO  E  TURMAS   DO  STF)  -  AGRAVO  REGIMENTAL
IMPROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de
modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas
inscritas no art. 201, pars. 5. e 6., da Constituição da Republica.
         -  A  garantia jurídico-previdenciaria  outorgada  pelo art.
201, paragrafos  5. e 6., da Carta Federal deriva de norma provida de
eficacia  plena e  revestida  de  aplicabilidade  direta, imediata  e
integral.  Esse   preceito   da  Lei  Fundamental  qualifica-se  como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa, a tornar
prescindivel  qualquer mediação legislativa concretizadora do comando
nele positivado.
         Essa  norma constitucional - por não reclamar a interpositio
legislatoris  - opera, em plenitude, no plano jurídico, todas as suas
virtualidades  eficaciais, revelando-se  aplicavel,  em consequencia,
desde a data da promulgação da Constituição Federal de 1988.
         -  A exigência  inscrita  no  art.  195,  par. 5,  da  Carta
Politica traduz  comando  que  tem,  por  destinatario  exclusivo,  o
próprio legislador ordinário, no que se refere  a criação,  majoração
ou extensão de outros benefícios ou serviços da seguridade social.